Tribunal: TJMT
Processo: 0002946-81.2015.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002946-81.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIUSEPPE PIZZULO - CPF: 710.696.668-15 (APELADO), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), MARISA APARECIDA FIGUEIREDO PIZZULO - CPF: 015.608.658-14 (APELADO), CLAURENA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 15.507.918/0001-07 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), CLAUDIO TREVIZAN - CPF: 452.198.699-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR – BUSCA E APREENSÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Comprovada a inadimplência contratual do comprador, deve ser deferia a busca e apreensão dos veículos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020